Tribunal: TCU
Processo: 009.360/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2858/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Levantamento de Auditoria realizado no âmbito do Fiscobras 2010, destinado a fiscalizar os projetos, obras e serviços do sistema de coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário do Município de Porto Velho/RO; Considerando a autorização para parcelamento da dívida efetuada por meio do Acórdão 610/2015-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Vagner Marcolino Zacarini, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4 do Acórdão 610/2015-TCU-Plenário , dando-lhe ciência deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.360/2010-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 004.377/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.026/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.998/2013-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 036.439/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.202/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.688/2011-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 025.559/2009-9 (MONITORAMENTO); Processo 005.374/2019-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Albanisa Pereira Pedraça (XXX.864.582-XX); America Maria Ruiz de Lima Verde Ferreira (XXX.078.832-XX); Aparecida Ferreira de Almeida (XXX.175.101-XX); Camila Guedes da Silva (XXX.550.338-XX); Carlos Eduardo Curi Gallego (XXX.373.029-XX); Consorcio Cowan - Triunfo (10.803.934/0001-15); Debora Maria de Corte Real Delgado e Medina Reis (XXX.112.121-XX); Edson Victor de Souza (XXX.816.048-XX); Elenice Marques Carraro (XXX.103.326-XX); Eralda Etra Maria Lessa (XXX.821.702-XX); Everson Cezar Nascimento (XXX.809.199-XX); Everton Jose dos Santos Filho (XXX.422.932-XX); Genny Trivério Denny (XXX.823.272-XX); Ivo Narciso Cassol (XXX.766.409-XX); Jose Eduardo Figueiredo Leite (XXX.371.338-XX); João Carlos Gonçalves Ribeiro (XXX.238.578-XX); Larissa Nogueira da Silva (XXX.585.428-XX); Leodegar da Cunha Tiscoski (XXX.196.619-XX); Luciano dos Santos Guimarães (XXX.405.585-XX); Maria Angelica Foes da Rocha (XXX.361.019-XX); Mayara Gomes Freire da Silva (XXX.216.989-XX); Márcia Cristina Luna (XXX.491.914-XX); Naiara Jovania Braga da Silva (XXX.236.462-XX); Osamu Sato (XXX.779.378-XX); Patricia Oliveira de Holanda Rocha (XXX.985.847-XX); Rodrigo Pinheiro Pacheco (XXX.976.339-XX); Rogerio de Paula Tavares (XXX.852.987-XX); Rosely Aparecida de Jesus (XXX.477.626-XX); Rossini Ewerton Pereira da Silva (XXX.658.912-XX); Sérgio Augusto Portocarrero Ramos (XXX.734.234-XX); Tarcisio Batista Rego (XXX.549.754-XX); Vagner Marcolino Zacarini (XXX.849.719-XX); Wanderly Lessa Mariaca (XXX.013.372-XX); Zuleide Azevedo de Almeida Leal (XXX.161.624-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal; Entidades/Órgãos do Governo do Estado de Rondônia; Ministério das Cidades (extinta). 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Rodrigo Otavio Veiga de Vargas (2.829/OAB-RO), representando João Carlos Gonçalves Ribeiro; Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), Alberto Cavalcante Braga (9.170/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Consorcio Cowan - Triunfo; Josafá Piauhy Marreiro, representando Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.